Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE CONSULTAS A SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu pedido de realização de consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud para localização de endereço da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível exigir do juízo de origem a realização de pesquisas para localização de endereço da ré, sem que a parte agravante tenha demonstrado a adoção de diligências mínimas para esse fim.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, não autorizando a transferência integral do ônus de localização da parte ré ao Poder Judiciário.
4. A ausência de comprovação de diligências mínimas por parte da agravante inviabiliza o deferimento das pesquisas pretendidas, não se evidenciando violação aos princípios da celeridade, efetividade e cooperação processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização de sistemas informatizados depende da demonstração de diligências mínimas por parte do interessado, não sendo admissível a transferência integral desse ônus ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1994814, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 30/4/2025, DJe 15/5/2025.